Tribunal: TJMT
Processo: 1006761-48.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA APELANTE E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – IRREGULARIDADE NO REGISTRO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA SEGUNDA APELANTE - DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Através do documento denominado extrato do veículo (id. 153976877 – págs. 1 e 2), juntado pela própria requerida, ora primeira apelante, ao apresentar sua contestação, restou claramente demonstrado que o veículo, adquirido pelo requerente, ora apelado, era de sua propriedade, logo, evidentemente, dúvida nenhuma permanece quanto à sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.
Tratando-se, em tese, de falha do serviço prestado pela requerida, ora segunda apelante, ou seja, de uma relação de consumo, não se aplica o prazo prescricional de três (3) anos estabelecido no inciso V do §3o do artigo 206 do Código Civil, mas, sim, o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Ao revés do que tenta fazer crer, a irregularidade no registro da numeração do motor do caminhão por sua culpa é evidente, haja vista que a providência administrativa quanto ao registro do veículo é de sua responsabilidade.
Tanto é assim que, caso não fosse sua responsabilidade, ao ser comunicada acerca da irregularidade no registro da numeração do motor do caminhão, a requerida, ora segunda apelante, não enviaria, como enviou, uma solicitação ao Departamento Estadual de Trânsito (id. 153976810 – pág. 5) a fim de regularizar o cadastro do veículo, na qual, ainda, expressamente reconhece o erro cometido.
Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à parte requerida, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora segunda apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).
Ainda, nenhuma razão assiste à requerida, ora segunda apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, em razão de todo o ocorrido, o requerente, ora apelado, por quase cem (100) dias não teve como transferir o veículo para seu nome, evidentemente, situação que excede o mero aborrecimento do cotidiano.
Já no que tange ser indevida a indenização por lucros cessantes, assiste razão à requerida, ora segunda apelante. Isso porque, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não há nada que comprove, efetivamente, que o requerente, ora apelado, não conseguiu exercer sua profissão no período em que não conseguiu transferir o documento do veículo para seu nome.
Por fim, tratando-se de relação contratual entre as partes, os juros de mora, a serem acrescidos no valor da indenização por danos morais, incidem, como já expressamente consignado na sentença recorrida, a partir da citação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006761-48.2017.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO MARTINS GONCALVES - CPF: 384.674.101-91 (APELADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), HAVRO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 78.652.336/0001-26 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (APELANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA APELANTE E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –
IRREGULARIDADE NO REGISTRO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA SEGUNDA APELANTE - DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Através do documento denominado extrato do veículo (id. 153976877 – págs. 1 e 2), juntado pela própria requerida, ora primeira apelante, ao apresentar sua contestação, restou claramente demonstrado que o veículo, adquirido pelo requerente, ora apelado, era de sua propriedade, logo, evidentemente, dúvida nenhuma permanece quanto à sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

2. Tratando-se, em tese, de falha do serviço prestado pela requerida, ora segunda apelante, ou seja, de uma relação de consumo, não se aplica o prazo prescricional de três (3) anos estabelecido no inciso V do §3o do artigo 206 do Código Civil, mas, sim, o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

3.Ao revés do que tenta fazer crer, a irregularidade no registro da numeração do motor do caminhão por sua culpa é evidente, haja vista que a providência administrativa quanto ao registro do veículo é de sua responsabilidade.

4. Tanto é assim que, caso não fosse sua responsabilidade, ao ser comunicada acerca da irregularidade no registro da numeração do motor do caminhão, a requerida, ora segunda apelante, não enviaria, como enviou, uma solicitação ao Departamento Estadual de Trânsito (id. 153976810 – pág. 5) a fim de regularizar o cadastro do veículo, na qual, ainda, expressamente reconhece o erro cometido.

5. Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à parte requerida, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora segunda apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

7. Ainda, nenhuma razão assiste à requerida, ora segunda apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, em razão de todo o ocorrido, o requerente, ora apelado, por quase cem (100) dias não teve como transferir o veículo para seu nome, evidentemente, situação que excede o mero aborrecimento do cotidiano.

8. Já no que tange ser indevida a indenização por lucros cessantes, assiste razão à requerida, ora segunda apelante. Isso porque, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não há nada que comprove, efetivamente, que o requerente, ora apelado, não conseguiu exercer sua profissão no período em que não conseguiu transferir o documento do veículo para seu nome.

9. Por fim, tratando-se de relação contratual entre as partes, os juros de mora, a serem acrescidos no valor da indenização por danos morais, incidem, como já expressamente consignado na sentença recorrida, a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
HAVRO TRANSPORTES LTDA – ME.
e o segundo por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.o 1006761-48.2017.8.11.0003, ajuizada por
MARCOS ROBERTO MARTINS GONÇALVES
em face das ora apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para

i. condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente, partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, desde a citação;

ii condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; e

iii. no que se refere aos danos materiais – lucros cessantes-, estes deverão ser apurados em liquidação de sentença, devendo o requerente colacionar aos autos os valores discriminados dos importes que deixou de auferir em razão do evento danoso, com a devida correção monetária.

Em suas razões recursais (id. 153976893 – págs. 1 a 6), a requerida HAVRO TRANSPORTES LTDA – ME., ora primeira apelante, narra que o requerente, ora apelado, em sua petição inicial, contextualizou que, logo após realizar a compra do caminhão, marca Mercedez-Benz, não conseguiu realizar, junto ao Detran-MT, a transferência do referido veículo.

E que o motivo da impossibilidade da transferência da propriedade ocorreu em razão de divergência da numeração existente no motor com a do documento.

Salienta que, no decalque retirado do motor consta o número 541948
00
709308 e no do documento do veículo não há os dois dígitos
00
(zero zero)

Narrados esses fatos, aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que desconhece qualquer negócio realizado com o requerente, ora apelado, razão pela qual não tem qualquer responsabilidade pelo suposto dano apontado na petição inicial.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 153976902 – págs. 1 a 12).

Já em suas razões recursais (id. 153976897 – págs. 1 a 15), requerida MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., ora segunda apelante, narra que, ao ajuizar a ação, o requerente, ora apelado, formulou seus pedidos apenas em face da corré HAVRO TRANSPORTES LTDA – ME.

Ainda, afirma que, em razão das dificuldades encontradas pelo requerente, ora apelado, em citar a litisconsorte passiva, sua inclusão na lide apenas ocorreu em 15.04.2019, quando havia escoado o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta a prescrição da pretensão formulada pelo requerente, ora apelado.

No mérito, sustenta que, além de um equívoco registral não importar em responsabilidade da fabricante, não há qualquer prova nos autos de que tenha havido irregularidade no registro da numeração do motor do caminhão por sua parte.

Destaca que o veículo foi fabricado no ano de 2010 e que o requerente, ora apelado, o adquiriu em 2015, ou seja, durante quase 5 (cinco) anos o caminhão pertenceu a outros proprietários e que jamais foi apontada qualquer irregularidade no registro da numeração do motor do veículo.

Também, afirma que a situação vivenciada pelo requerente, ora apelado – dificuldades na transferência de propriedade do veículo – não fere nenhum direito de personalidade, logo, a indenização por danos morais deve ser julgada improcedente.

Subsidiariamente, defende que:

i. os lucros cessantes devem ser afastados, uma vez que o requerente, ora apelado, não trouxe aos autos documentos hábeis à sua caracterização; e

ii. o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir da decisão que arbitrou a indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 153976901 – págs. 1 a 34).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida HAVRO TRANSPORTES LTDA – ME., ora primeira apelante, aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que desconhece qualquer negócio realizado com o requerente, ora apelado, razão pela qual não tem qualquer responsabilidade pelo suposto dano apontado na petição inicial.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, através do documento denominado extrato do veículo (id. 153976877 – págs. 1 e 2), juntado pela própria requerida, ora primeira apelante, ao apresentar sua contestação, restou claramente demonstrado que o veículo, adquirido pelo requerente, ora apelado, era de sua propriedade, logo, evidentemente, dúvida nenhuma permanece quanto à sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

Não fosse o suficiente, embora a requerida, ora primeira apelante, insista que tenha vendido o veículo anteriormente, da análise dos documentos carreados aos autos, tal fato não foi comprovado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO).

Eminentes pares:

Por sua vez, a requerida MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., ora segunda apelante, aponta a prescrição da pretensão formulada pelo requerente, ora apelado.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Isso porque, no caso, tratando-se, em tese, de falha do serviço prestado pela requerida, ora segunda apelante, ou seja, de uma relação de consumo, não se aplica o prazo prescricional de três (3) anos estabelecido no inciso V do §3o do artigo 206 do Código Civil, mas, sim, o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, assim disposto:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Não fosse suficiente, ensejando a aplicação do prazo prescricional estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, é evidente a condição de vulnerabilidade do requerente, ora apelado, em relação às requeridas, ora apelantes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS – Caminhoneiro que adquire da agravante veículo usado para o exercício de suas atividades profissionais – Decisão saneadora que classifica como consumerista a relação mantida entre as partes e decreta a inversão do ônus da prova – Teoria finalista mitigada –
Permite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a determinados consumidores profissionais se demonstrada a sua vulnerabilidade
– Resta evidente a hipossuficiência do agravado, caminhoneiro autônomo que dirige o único caminhão prestando serviços de frete para garantir a sua própria subsistência, sendo que o fato de ser motorista profissional não lhe confere os conhecimentos técnicos necessários para identificar defeitos mecânicos ocultos – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Negado provimento.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2260131-64.2016.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 02/02/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais de n.o 1006761-48.2017.8.11.0003, ajuizada por MARCOS ROBERTO MARTINS GONÇALVES

em face de HAVRO TRANSPORTES LTDA – ME. e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., ora segunda apelante, sustenta que, além de um equívoco registral não importar em responsabilidade da fabricante, não há qualquer prova nos autos de tenha havido irregularidade no registro da numeração do motor do caminhão por sua parte.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a irregularidade no registro da numeração do motor do caminhão por sua culpa é evidente, haja vista que a providência administrativa quanto ao registro do veículo é de sua responsabilidade.

Tanto é assim que, caso não fosse sua responsabilidade, ao ser comunicada acerca da irregularidade no registro da numeração do motor do caminhão, a requerida, ora segunda apelante, não enviaria, como enviou, uma solicitação ao Departamento Estadual de Trânsito (id. 153976810 – pág. 5) a fim de regularizar o cadastro do veículo, na qual, ainda, expressamente reconhece o erro cometido.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da supramencionada solicitação:

“Alteração no cadastro Renavam

No intuito de regularizar o cadastro Renavam do veículo Mercedes – Benz, Modelo Actros 2646 LS, identificado pelo chassi no WDB934241BL488345, placas NPG9663, ano/modelo 2010/2011, informamos:

O aludido veículo foi produzido originalmente com o Motor no 541.948 00 709308 porém foi erroneamente cadastrado neste sistema com o Motor no 541 709308.

(...).”

Desse modo, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à parte requerida, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora segunda apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Ainda, nenhuma razão assiste à requerida, ora segunda apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, em razão de todo o ocorrido, o requerente, ora apelado, por quase cem (100) dias não teve como transferir o veículo para seu nome, evidentemente, situação que excede o mero aborrecimento do cotidiano.

Já no que tange ser indevida a indenização por lucros cessantes, assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Isso porque, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não há nada que comprove, efetivamente, que o requerente, ora apelado, não conseguiu exercer sua profissão no período em que não conseguiu transferir o documento do veículo para seu nome.

Por fim, tratando-se de relação contratual entre as partes, os juros de mora, a serem acrescidos no valor da indenização por danos morais, incidem, como já expressamente consignado na sentença recorrida, a partir da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por requerida HAVRO TRANSPORTES LTDA – ME., ora primeira apelante. E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da requerida MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., ora segunda apelante, reformando a sentença recorrida, para afastar a indenização por lucros cessantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023